Tribunal: TJMT
Processo: 1007604-12.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007604-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RACHELL TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.765.331-71 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA DE MACEDO SOARES - CPF: 102.262.851-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE PERFIL VIOLENTO DO PACIENTE – PENA MÁXIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO - DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO COMPARECIMENTO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS.

A declaração da vítima no sentido que “n
ão deseja que seu marido seja processado e julgado
” elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do paciente não coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima (TJMT, HC nº 72800/2015; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Ponderados o teor da declaração da vítima e o princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a liberdade processual do paciente (TJMT, HC nº 13823/2014; HC 1009074-83.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007604-12.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): DRA. LAYSA BITENCOURT PEREIRA – DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): RACHELL TEIXEIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de RACHELL TEIXEIRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da
2ª Vara da Comarca de Sorriso
, nos autos de incidente processual (PJE nº 1003485-82.2023.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal qualificada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, no ambiente doméstico
- art. 129, § 13, do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 -
(ID 163862160 - fls. 36/40).

O impetrante sustenta que: 1) “
inexistem provas de materialidade sobre o delito
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas

(ID 163862159), com documentos (ID 163862160).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Luiz Ferreira da Silva, em plantão judiciário (ID 163887683).

O Juízo singular prestou informações

(ID 164674168).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime de lesão corporal, no âmbito das relações domésticas – 1. Pleito de relaxamento da prisão preventiva – Alegada ausência de provas acerca da materialidade delitiva – Não conhecimento – Matéria afeta à instrução probatória, não sendo possível a análise em habeas corpus – Além disso, a materialidade restou, a princípio, comprovada pelos testemunhos policiais, que viram a vítima lesionada – Análise aprofundada do mérito da causa que deve ser feita pelo Juízo de origem, durante a instrução probatória – Via inadequada para a incursão no mérito da causa – Ausência de patente ilegalidade ou teratologia. 2. Pedido de revogação da prisão preventiva – A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva se baseou em argumentos genéricos – Argumenta que estão ausentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares menos onerosas – Sem razão – A prisão preventiva do paciente se baseou no risco de reiteração delitiva – Fundamentação idônea – Paciente reincidente que já foi acusado de praticar delito da mesma natureza – Prisão que deve ser mantida, para a manutenção da ordem pública. Pelo conhecimento parcial do writ e, nesta extensão, pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 166526159)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 1º.4.2023, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]
No caso em exame, verifica-se tratar-se de crime em situação de violência doméstica que exige cuidado, na medida que a vítima necessita de amparo judicial para evitar que o intento criminoso do acusado se consume assegurando sua integridade física e psicológica, vez que o flagranteado ostenta vasto registro de delitos por: lesão corporal, violência doméstica e ameaça, conforme documento de Id. n. 114157870.

Assim, visando a integridade física e psicológica da vítima e sua família, se faz necessária a manutenção da prisão tanto para a garantia da ordem pública (art. 312, do CPP).

Ademais, os crimes imputados ao custodiado (§ 2º-A do art. 121 e 129 - § 13º, todos do Código Penal), preenche os requisitos da custódia preventiva, a saber, o requisito estabelecido no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312, do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do acusado de RACHELL TEIXEIRA DOS SANTOS, para garantia da ordem pública [...].”
(Gisele Alves Silva, juíza de Direito –
ID 163862160 - fls. 36/40).

Em 28.4.2023, o inquérito policial foi relatado e remetido ao órgão do Ministério Público Estadual, para oferecimento da denúncia (PJE nº 1004598-71.2023.8.11.0040).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Carolina de Macedo Soares, considerada a reiteração criminosa do paciente, que registra ação penal e inquérito policial por ameaça no ambiente doméstico (PJE nº 1000449-03.2021.8.11.0040 e 1003938-14.2022.8.11.0040).

Todavia, a vítima Carolina de Macedo Soares, ao ser ouvida pela autoridade policial, declarou que “
estava muito bêbada [...], quebrou tudo e se machucou [...], Rachel nunca agrediu a declarante [...], não deseja medidas protetivas [...], não deseja representar Rachel de forma alguma”,
bem como
“não deseja que ele continue preso
” (PJE nº 1004598-71.2023.8.11.0040).

Esse ato de vontade elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do paciente não coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima (TJMT, HC nº 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

Além disso, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o paciente se encontra preso há mais de 30 (trinta) dias [desde 1º.4.2023], possui ocupação lícita [pedreiro e soldador – ID 163862160 – fls. 15], endereço certo [avenida Londrina, nº 638, bairro Jardim Carolina, Sorriso/MT – ID 163862160 – fls. 4] e o suposto delito pelo qual fora denunciado possui pena máxima não superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a atrair incidência do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ponderados o teor da declaração da vítima e o princípio da homogeneidade, mostra-se recomendável a liberdade processual do paciente (TJMT, HC nº 13823/2014 - Segunda Câmara Criminal - 5.3.2014; HC 1009074-83.2020.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal – 30.4.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente vinculada ao comparecimento a todos os atos processuais (CPP, arts. 310, § 1º, e 321), sob pena de revogação.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo, com notificação da vítima Carolina de Macedo Soares (Lei nº 11.340/2006, art. 21).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023